Tribunal: STF
Processo: ARE 892210
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE PACTUADO COM EMPRESA EMPREGADORA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE APÓS O FIM DO CONTRATO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.